Tribunal: TJMT
Processo: 0048964-93.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048964-93.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO DO AMARAL JESUS - CPF: 063.764.011-04 (EMBARGANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), JOCIMAR RICAS - CPF: 172.742.061-68 (EMBARGADO), ROSELI RAQUEL RICAS - CPF: 272.499.131-15 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (EMBARGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ANTONIO DO AMARAL JESUS - CPF: 063.764.011-04 (EMBARGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (EMBARGANTE), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), JOCIMAR RICAS - CPF: 172.742.061-68 (EMBARGANTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ROSELI RAQUEL RICAS - CPF: 272.499.131-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA – LIMITAÇÃO AOS TERMOS DA APÓLICE
–
OMISSÃO VERIFICADA – SANEAMENTO DO VÍCIO QUE EM NADA ALTERA O RESULTADO DO JULGADO
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Não obstante a existência de omissão no julgado, esta não possui o condão de alterar qualquer circunstância jurídica do que fora esposado no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível nº 0048964-93.2015.8.11.0041 (Id. n.º 54736493) interposto pelo embargado ANTONIO DO AMARAL JESUS, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TR NSITO – RESPONSABILIDADE DAS RÉS INCONTROVERSA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE EXERCIDA (TAXISTA) – RENDIMENTO INFORMADO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA A SER UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO – DADOS OFICIAIS – APURAÇÃO DO QUANTUM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MATERIAL COMPROVADO – VALOR DESPENDIDO PARA REPARO DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não basta à vítima alegar a existência do abalo psíquico, devendo demonstrar o nexo causal entre a conduta e o eventual dano moral suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida.

In casu, devido à própria atividade exercida pela parte apelante (taxista), a simples indisponibilidade de seu veículo, por culpa de terceiro, evidencia que este deixou de aferir lucros.

Os lucros cessantes, no caso, devem ser apurados com base no valor de rendimento oficialmente informado na Declaração de Imposto de Renda para o período em que o veículo do autor/apelante ficou indisponível.

Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio.”

Em suas razões, de Id. n.º 55925965, a parte embargante aduz que há omissão no julgado em relação a limitação da condenação aos termos da apólice de seguro contratada. Pontua que eventual responsabilização deve ficar adstrita aos limites do capital segurado para cada caso, devendo o saldo remanescente ser suportado diretamente pelo segurado.

Destaca que, no caso em apreço, tem-se como objeto de discussão a contratação de cobertura de responsabilidade civil facultativa (RCF) para Danos Materiais e que não se enquadram neste conceito a redução ou a eliminação de disponibilidades financeiras já existentes, tais como dinheiro, créditos ou valores mobiliários, que são consideradas "prejuízos financeiros".

Requer, desse modo, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada a fim de delimitar a responsabilidade da seguradora a cobertura contratada para danos materiais.

O embargado ANTONIO DO AMARAL JESUS apresentou a contraminuta de Id. n.º 57218994, por meio da qual pede a rejeição dos embargos. Não há preliminares.

O prazo para manifestação decorreu em relação aos embargados JOCIMAR RICAS e LOCALIZA RENT A CAR S. A., conforme certidão de Id. n.º 57373451.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico procede em parte a pretensão da embargante.

Isso porque, conforme entendimento do STJ é possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, nos limites contratados na apólice, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
2. Recurso especial não provido.”
(REsp nº 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/4/2012 ).

No entanto, não há como analisar a apólice e todas as suas referências, pois não houve interposição de recurso para este fim. Ademais, em sede de liquidação de sentença, a seguradora poderá apresentar sua discordância em relação aos valores, por meio de impugnação.

Desse modo, sendo inconteste a possibilidade de condenação da seguradora e o entendimento do STJ acerca da limitação aos termos do contrato, deve constar no acórdão que a condenação da seguradora deverá observar os limites da apólice.

No entanto, não obstante a existência de omissão no julgado, este não possui o condão de alterar qualquer circunstância jurídica do que fora esposado no acórdão.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para sanar omissão apontada e determinar que, em relação a seguradora embargante, deve ser observado os limites da apólice contratada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020